Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0701289-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LENIR SCHWEIG RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se, originalmente, de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LENIR SCHWEIG contra a decisão de ID 144955652, proferida nos autos do processo n. 0744598-57.2022.8.07.0001, onde o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Ponta Porã/MS. O Agravo de Instrumento foi conhecido e não provido, de acordo com a decisão monocrática de ID 45119551. Contra decisão de não provimento do recurso foi oposto Agravo Interno, também conhecido e não provido, conforme Acórdão 1721900, assim ementado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SEDE EM TODO O BRASIL. SOLVÊNCIA NOTÓRIA. CONTRATO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva, no caso de cédulas de crédito firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e particular residente em outro Estado da Federação, quando o negócio não for formalizado na Capital Federal. 2. Embora a competência relativa diga respeito, de regra, exclusivamente a interesse privado, no caso de uma multiplicidade de ações idênticas propostas em foro aleatório (em especial, o de Brasília), exsurge o interesse coletivo a justificar a declinação de ofício, diante do prejuízo causado a todos que efetivamente mantêm relações jurídicas no Distrito Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A agravante interpôs Recurso Especial [Recurso Especial No 2113555 - DF (2023/0444075-0)] contra o acórdão proferido no Agravo Interno que, foi conhecido e julgado pelo STJ, conforme ementa transcrita RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DA ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Na decisão monocrática do Resp mencionado, o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, assim se manifestou (ID 56346567): [...] Por conseguinte, constatada a divergência entre a conclusão adotada pela Corte de origem e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, impõe-se a reforma do acórdão impugnado para determinar que a demanda seja processada e julgada no foro eleito pelo recorrente. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF para prosseguimento do feito. [...] (grifou-se) Pois bem. Retornaram os autos a esta Corte e resta cumprir a determinação exarada pelo Colendo STJ que reformou a decisão do juízo de origem (2a Vara Cível de Brasília) e fixou a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o processo 0744598-57.2022.8.07.0001. Ante o exposto, DETERMINO que a presente decisão seja comunicada ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para cumprimento, nos termos do artigo 250, parágrafo único do RITJDFT. Tudo procedido, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator